Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. RECURSO. DISCUSSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No procedimento de produção antecipada de provas, somente se admite a interposição de recurso contra a decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida (CPC/2015 382 § 4).
2. É cabível apelação contra a sentença proferida na produção antecipada de provas se os seus argumentos não disserem respeito à valoração do conteúdo do laudo pericial homologado. Precedentes.
3. Inexiste nulidade por vício de fundamentação na sentença que adequadamente especificou as razões pelas quais rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré.
4. Não há erro de procedimento na produção da prova pericial, se foi oportunizada à ré a apresentação de quesitos, principais e complementares, e garantida a manifestação da perita a seu respeito (CPC/2015 465 § 1 III 477 §§ 1 2).
5. A impossibilidade de comparecimento do assistente técnico da ré à diligência pericial, em virtude de falha na antecedência da comunicação, não é suficiente para eivar o procedimento de nulidade, se a perita, após a impugnação, agendou nova diligência, viabilizando a participação do assistente técnico (CPC/2015 466 § 2).
6. Acolheu-se parcialmente a preliminar de não conhecimento do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da ré.